Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-90.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001449-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 06.041.564/0001-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

PUBLICIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece de forma explícita os princípios que regem a administração pública, incluindo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios impõem ao administrador público a obrigação de atuar em conformidade com esses valores, garantindo a máxima transparência em suas ações.

2. Não restando comprovada a violação ao princípio da publicidade, não há que se falar em nulidade da decisão administrativa e todos os atos administrativos dela originados

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP
contra a decisão que, em
ação anulatória de decisão administrativo com pedido de tutela de urgência initio litis e inaudita altera pars,
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a controvérsia consiste em verificar a “
possibilidade de reconhecer a nulidade do
” processo de Dispensa Emergencial, Termo de Referência nº 1, de 22 de agosto de 2022, para contratação de empresa, na qualidade de permissionária, para exploração onerosa do serviço principal, integrante do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Mato Grosso – STCRIP/MT, em razão de “
violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, publicidade, transparência e inúmeros outros
”.

Assevera que, a “
insubsistência da decisão na seara administrativa que cerceou a defesa
”, a impediu que “
pudesse, a tempo e modo, se manifestar a despeito das diligências e documentos (ocultados e não publicizados) levados a efeito pela Comissão Especial de Licitação
”.

Afiança que a não disponibilização dos documentos e diligências “
nos autos do certame, a tempo e modo
”, comprometeu “
a lisura e legalidade, fator de nulidade do certame por vício insanável
”, de modo que “
a simples menção tardia de sua juntada (a destempo), inclusive, de maneira desconexa e descontínua
”, “
não possui o condão de sanar nulidade”.

Afirma que, “
a Comissão simplesmente não poderia deixar de disponibilizar, na fase própria, os documentos que haviam sido citados na Ata Pública, o que demonstra que foram solenemente suprimidos e ignorados, cerceando a defesa e maculando a higidez do certame
”.

Acentua que, “
o Edital tem previsão de que a execução dos serviços deveria ter início no prazo de 40 (quarenta) dias a contar da assinatura do Contrato (isto é, desde 12.12.2022), o que inclusive já expirou o lapso temporal para início da respectiva execução, de modo que tal aspecto evidencia a nulidade
”.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 163628150.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público ou coletivo a ensejar sua atuação, conforme id. 164361196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP
contra a decisão que, em
ação anulatória de decisão administrativo com pedido de tutela de urgência initio litis e inaudita altera pars,
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa agravante Genesis Bus Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP participou do processo de Dispensa Emergencial, Termo de Referência nº 1, de 22 de agosto de 2022. Neste processo, a empresa concorreu nas categorias diferenciadas (Lote II) dos Mercados Intermunicipais de Transporte – MIT 3 (Barra do Garças), 6 (Tangará da Serra) e 8 (Sinop).

Para o Mercado Intermunicipal de Transporte – MIT 3 (Barra do Garças), Lote II (categoria diferenciada), bem como no caso do Mercado Intermunicipal de Transporte – MIT 8 (Sinop), Lote a Genesis Bus foi classificada em primeiro lugar com o melhor coeficiente tarifário, sendo, portanto, declarada habilitada e apta à adjudicação.

Entretanto, o Mercado Intermunicipal de Transporte – MIT 6 (Tangará da Serra), Lote II, foi cancelado devido ao fracasso competitivo.

Nesse contexto, a agravante alega a nulidade do referido processo de Dispensa Emergencial, argumentando que a falta de disponibilização oportuna dos documentos e diligências comprometeu a lisura e legalidade do processo, e que a posterior juntada tardia e desconexa desses documentos não tem o poder de sanar a nulidade.

Inicialmente cumpre salientar que o artigo 37 da Constituição Federal estabelece de forma explícita os princípios que regem a administração pública, incluindo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios impõem ao administrador público a obrigação de atuar em conformidade com esses valores, garantindo a máxima transparência em suas ações.

A publicidade, nesse contexto, emerge como um pilar fundamental, exigindo que o Estado divulgue amplamente todos os seus atos e decisões, assegurando o acesso livre dos cidadãos às informações de seu interesse e do interesse da coletividade.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da agravante, verifica-se que todos os princípios que norteiam a administração pública foram devidamente observados no processo de dispensa de licitação regido pelo Termo de Referência n° 001/2022/SUTI/SALOC/SINFRA-MT.

Portanto, não existe fundamento para a suspensão do certame ou para a declaração de nulidade da decisão administrativa, uma vez além de consulta no sítio eletrônico, a empresa agravante poderia ainda ter pedido vistas ao processo administrativo sob n° SINFRA-PRO-2022/08043.

Nesse contexto, é importante observar que a ata referente à sessão de análise das propostas foi gerada no processo administrativo SINFRA-PRO-2022/08043, e todos os documentos anexos a essa ata estavam integralmente incluídos no processo administrativo correspondente.

Logo, o fato de a Comissão Especial de Licitação ter disponibilizado apenas a ata em seu site oficial não viola o princípio da publicidade, uma vez que o processo administrativo completo estava acessível para qualquer parte interessada que desejasse examiná-lo mediante solicitação de vistas do processo.

Nesse sentido, não restou comprovado a alegada omissão na inclusão da documentação examinada pela Comissão Especial de Licitação no momento da publicação da segunda ata da sessão interna tenha afetado o processo de dispensa de licitação em questão ou tenha causado prejuízo à agravante. É importante notar que a Administração agiu prontamente para corrigir essa situação após a publicação da ata mencionada, conforme evidenciado no site oficial da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023